Tribunal: TJES
Processo: 0009456-78.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009456-78.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: ROGERIO LIMA MORATO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E VÍTIMA DO ACIDENTE. SITUAÇÃO DESINFLUENTE. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 -
O enunciado sumular nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

2 - Ao revés da tese recursal, o entendimento deste colegiado é pela aplicação da Súmula 257, do STJ, mesmo que a vítima seja proprietária do veículo que esteja inadimplente no pagamento do prêmio do seguro DPVAT.

3 - R
ecurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0009456-78.2019.8.08.0011

Apelante:

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A

Apelado:

Rogério Lima Morato

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)”
. Ao final, ainda condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes “
em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
”.

Nas razões recursais, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, (a) improcedência da pretensão autoral, diante da comprovação do inadimplemento do seguro DPVAT pelo proprietário, (b) inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, (c) impossibilidade da incidência da taxa SELIC para os juros moratórios, (d) sucumbência mínima da requerida.

Contrarrazões apresentadas (ID 8211003), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral “
para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos)”
. Ao final, ainda condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes “
em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base art. 85, §2º, do Código de Processo Civil
”.

De logo, cumpre acentuar que a irresignação recursal não vinga, porquanto o enunciado sumular nº. 257 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Ao revés da tese recursal, o entendimento deste colegiado é pela aplicação da Súmula 257, do STJ, mesmo que a vítima seja proprietária do veículo que esteja inadimplente no pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 – De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ". 2 – O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ. 3 – Recurso conhecido e não provido.(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0005194-21.2020.8.08.0021, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, ,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/May/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DE PRÊMIO DO SEGURO DO PROPRIETÁRIO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 257 STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A Súmula 257 do STJ dispõe que: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. 2. - Em sendo comprovada a ocorrência do acidente automobilístico, o nexo causal e o dano, é devido o pagamento da indenização do seguro DPVAT a vítima, ainda que seja o próprio proprietário do veículo, independente do adimplemento do seguro obrigatório, cabendo a seguradora exercer o direito de regresso em ação própria. 3. - Recurso desprovido..(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0008041-60.2019.8.08.0011, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, ,Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Sep/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A súmula nº 257, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever que “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” 2. Portanto, o inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF). Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado. 3. Recurso desprovido. (TJES,
APELAÇÃO CÍVEL Nº0007217-35.2018.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:07/Mar/2024)

Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer
“a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação”
(AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

Por fim, para que não se alegue omissão, não há que se falar em reversão da sucumbência, tampouco de sucumbência mínima da apelante, tendo em vista que a demanda foi julgada procedente conforme o pleito de indenização pelo seguro DPVAT devido de acordo o grau de lesão apresentada pelo pelo autor, circunstância que afasta até mesmo a aplicação da sucumbência recíproca, nos termos do entendimento do STJ (AgInt no REsp n. 1.666.102/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter a sentença recorrida, e, por conseguinte, majoro a condenação da apelante quanto ao pagamento dos honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (CPC, §11, do art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.